Tribunal: TJDFT
Processo: 0004675-02.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPENTÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio “in dúbio pro societate”. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.

2. Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do “animus necandi”, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, na fase de pronúncia, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorreu no caso em análise.

4. Recurso em sentido estrito parcialmente conhecido e desprovido.